Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-04.2025.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700792-04.2025.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO QUEIROZ DE LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do estampado nos derradeiros petitórios colacionados aos autos[1], os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos seus respectivos constituintes[2], convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação por eles materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva deste processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pela autora. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelo réu, conforme acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 77867436 (fls.123/126) e petição ID 77867437 (fl.127). [2] Procuração do causídico do apelante ID 77731126 (fls.10/12) e substabelecimento do causídico do apelante ID 77731127 (fls.14/15); procuração do causídico do apelado ID 77731137 (fl.43).